Tribunal: TJBA
Processo: 8041741-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041741-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUPERMERCADO COMPRE BEM EIRELI Advogado(s): CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça na ação revisional ajuizada pela agravante. A empresa sustenta que enfrenta grave crise financeira, com significativa redução de receitas, inadimplência generalizada e risco de encerramento das atividades empresariais. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, autorização para parcelamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante apresentou comprovação suficiente de sua hipossuficiência econômica, apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula nº 481 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 98 do CPC admite a concessão de gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, exigência corroborada pela Súmula 481 do STJ. A jurisprudência do STJ é pacífica ao condicionar a concessão da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas à demonstração inequívoca de sua incapacidade financeira, não bastando a simples alegação de endividamento ou prejuízos contábeis. Os documentos apresentados pela agravante (extratos bancários, balancetes e balanço patrimonial) não demonstram, de forma clara e objetiva, a alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo sem comprometimento da atividade empresarial. Consta nos autos que a receita bruta da empresa, no exercício de 2024, ultrapassou R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), além da existência de ativo superior a R$ 31 milhões, o que descaracteriza a situação de hipossuficiência. A mera existência de dívidas, protestos ou prejuízos não é suficiente para configurar a hipossuficiência, especialmente diante da capacidade financeira evidenciada pela documentação acostada. Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, dispõe o §6º do art. 98 do CPC que: “conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” Todavia, no presente caso, o agravante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do parcelamento, motivo pelo qual também deve ser indeferido o pleito alternativo. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6º, e 101, §1º; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no AREsp 941.860/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 21.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 677.170/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 05.05.2015; STJ, AgRg no REsp 1.509.032/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 19.03.2015; TJ-BA, AI nº 0008228-56.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 27.02.2018; TJ-BA, AI nº 0005381-81.2017.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 27.09.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8041741-92.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SUPERMERCADO COMPRE BEM EIRELI e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR